Tribunal: CARF
Processo: 10314.720779/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720779/2019-11
ACÓRDÃO
3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PENALIDADE. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
A autuação que se apropria de penalidade diversa daquela especificamente
conformada na ordem legal para o caso específico é nula por vício material,
portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rafael Luiz Bueno da Cunha (Relator) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 61739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 61634-61672,
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - DRJ/BHE,
que considerou improcedente Impugnação de fls. 61559-61594 apresentada pela recorrente em
face do Auto de Infração de fls. 61544-61547, lavrado para exigência de multa no valor de R$
29.274.263,73 por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
A recorrente sofreu fiscalização relativa à Contribuição ao PIS e à COFINS referente
ao ano-calendário de 2014. No curso da ação fiscal, verificou-se que a recorrente não informou
qualquer dado de apuração das contribuições em questão ou informou valores nulos em todos os
campos nas EFD-Contribuições dos meses de 2014. Em vista disso, foi intimada a justificar os
valores “nulos ou zerados” ou a ausência de informações de apuração dos tributos, ou, caso se
tratasse de erro na informação, a transmitir os respectivos arquivos EFD-Contribuições com as
devidas correções para o SPED.
Em resposta à intimação, a recorrente não apresentou qualquer justificativa, mas
transmitiu arquivos retificadores. Ao analisar esses arquivos, a fiscalização constatou uma grande
discrepância entre a somatória dos valores das Notas Fiscais informadas e os dados relativos à
composição das receitas e da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS.
A auditoria prosseguiu e, ao final, foram lavrados autos de infração para exigência
das contribuições, além da autuação controlada nestes autos, referente à multa por “omitir ou
prestar incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos” (EFD-
Contribuições), com fundamento no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991.
Cientificada do lançamento em 09/12/2019, a recorrente impugnou a exigência,
aduzindo, em síntese:
1. Nulidade. Erro na indicação do fato gerador. Incongruência com a conduta
indicada como infração.
A peça fiscal aponta a entrega de arquivos digitais sem a indicação das NFs de
entrada como infração que deu causa a multa. Tais documentos foram
transmitidos entre outubro e novembro de 2017. Contudo, contraditoriamente
com o fato apontado como ensejador da sanção, o auto de infração indica o ano
de 2019 como aquele em que presente a conduta típica e como “Fato Gerador”
ou “Data de Referência” o dia 30/11/19, o qual, porém, não guarda relação com
as datas de entrega da “EFD-Contribuições” a revelar a violação à legislação que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal Federal.
2. Imposição de penalidade diversa da prevista para a infração à época dos fatos.
A exigência fiscal foi fundada nos arts. 12, II da Lei 8.218/1991 e 1o da IN
1.876/2019. Ocorre que, para 2014, época dos fatos ora em exame, a entrega
Fl. 61740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
3
de EFD-Contribuições com omissões, quando presente, era passível de punição
com fundamento em dispositivo diverso, qual seja, o art. 57 da MP 2.158-
35/2001. Apenas a partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela
Lei 13.670/2018 na Lei 8.218/1991 é que esta passou a regrar a imposição de
multa por infração no preenchimento, entrega e disponibilização da EFD-
Contribuições. Tanto que a IN 1.252/2012, que a regulamenta, previa que a
multa aplicável era aquela do art. 57 da MP 2.158-35/01, o que só veio a ser
alterado a partir da IN 1.876, de 14/03/2019, com aplicação de seus dispositivos
a partir de sua publicação.
3. Decadência parcial.
A entrega do arquivo com as apurações mensais de PIS/COFINS deve ser feita
até o 10o dia útil do segundo mês subsequente ao período a que se refere. Disso
decorre que, ultrapassado tal data, tem início o prazo quinquenal de decadência
para o exame e eventual imposição de penalidade em caso de infração. Em
decorrência, as apurações envolvendo as apurações até o mês de
setembro/2014 não poderiam ter sido objeto de avaliação e lançamento por
meio da autuação de que cuida, com intimação em 09/12/19, haja vista o
transcurso do prazo decadencial.
4. Inobservância do rito previsto na legislação para a imposição da penalidade.
Ausência de prévia intimação com a descrição dos erros e concessão de prazo
para a reapresentação dos arquivos corrigidos.
A sanção prevista no inciso II do art. 12 da Lei 8.218/1991 é passível de ser
aplicada somente após o Fisco identificar as transações omitidas ou
incorretamente registradas e conceder prazo ao sujeito passivo para que as
apresente corretamente. No caso, a Fiscalização não adotou referida conduta, já
que a mesma relação correspondente aos equívocos que alega presente foi
solicitada em formato diverso, por meio do TCIF-3, e assim foi devidamente
apresentado em cumprimento ao requerido. Com isso, a própria Fiscalização
dispensou a entrega do arquivo que meses depois concluiu estar incompleto a
justificar a cobrança de multa. Caso, porém, considerasse obrigatório que os
dados constassem da EFD-Contribuições, a Fiscalização deveria assim ter
consignado no TCIF-3 e conferido prazo para que os arquivos fossem corrigidos,
ao invés de ter solicitado as mesmas informações por meio diverso (Excel – xls
ou xlsx). Segue-se daí que, mesmo que os erros apontados fossem procedentes,
ainda assim a exigência ora questionada deveria ser declarada insubsistente,
por inobservância do rito condicionante à sua imputação.
Fl. 61741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
4
5. A relação das NFs de entrada na EFD-Contribuições só é obrigatória para as
aquisições que gerem crédito de PIS/COFINS, o que não era o caso das compras
feitas pela RECORRENTE segundo a Fiscalização.
A menção às NFs de entradas no EFD-Contribuições só é exigida para as
aquisições de bens e serviço passíveis de serem descontados como créditos nas
apurações não cumulativa de referidas contribuições. No entanto, os insumos e
bens para revenda adquiridos pela RECORRENTE, na visão da própria
Fiscalização, não poderiam ser descontados nas bases tributáveis, fato que,
aliás, motivou as autuações de PIS/COFINS que ela mesmo ressaltou em sua
peça. Desse modo, se a seu ver os gastos não se qualificam como créditos, isso
significa que estavam dispensados de serem registrados na EFD-Contribuições,
de modo que inexiste infração passível de ser apenada. A conduta adotada é
incoerente com as próprias premissas fiscais e deve ser afastada, por ser vedado
ao Poder Público se comportar contraditoriamente em diferentes feitos.
6. Erro no cálculo da penalidade imposta.
Mesmo que as supostas omissões mencionadas pela Fiscalização tivessem
ocorrido, o que se aceita a título de argumentação, a autuação deve ser
cancelada, em razão do erro no cálculo da sanção imposta. Os alegados erros,
quando muito, autorizariam a imputação de multa por rubrica. Jamais sobre o
valor das compras de insumos. Até porque “operações” não se resumem às
aquisições de mercadorias e serviços, mas aos dados de todas as contas que
tenham tido lançamentos no período, o que só corrobora a interpretação de
que a multa deveria ser calculada por rubrica. E não pelo total que delas
constavam ao final de cada mês de 2014.
7. Inexistência de prejuízo à auditoria do resultado tributável.
Não bastasse o exposto, a pena ainda assim deve ser afastada, na medida em
que, com a disponibilização dos dados no curso da auditoria, ainda que por
meio de arquivo Excel e não por meio da EFD-Contribuições, foi possível à
Fiscalização identificar a receita tributável, os gastos descontados como insumos
e o PIS e a COFINS apurados. Enfim, permitiu-se a promoção de auditoria dos
atos praticados, tornando injustificada a imputação da penalidade de quase R$
30 milhões.
8. Caráter confiscatório da penalidade.
Por fim, caso superados os argumentos acima, premissa aceita para argumentar,
a multa também deve ser cancelada, pois a cobrança dos tributos, com
incidência de multa de 75%, afasta a possibilidade de cobrança de multa
adicional limitada 1% da receita bruta. Se mesmo isoladamente a multa em
questão apresenta-se desproporcional, quanto mais em conjunto com outras
Fl. 61742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
5
multas que visam apenar o suposto recolhimento a menor das contribuições.
Ademais, o STF submeteu o RE 640.452 ao rito da repercussão geral (Tema 487),
em que analisará o caráter confiscatório e desproporcional da multa isolada
aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, pelo que o
presente feito deverá ser sobrestado até a conclusão do julgamento do
paradigma pelo STF, inclusive porque a decisão da Suprema Corte vincula o
CARF.
A DRJ/BHE considerou a impugnação improcedente, mantendo integralmente a
penalidade aplicada. Irresignada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 61682-
61726, no qual, essencialmente, repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação e pugna
pela reforma do acórdão recorrido para que seja cancelada a autuação fiscal.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2. Preliminares
Passemos à análise das preliminares suscitadas pela recorrente em seu Recurso
Voluntário.
2.1. Nulidade por vício de motivação
A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração em virtude de vício de
motivação na autuação fiscal, o qual, segundo seu entendimento, decorre da indicação incorreta
da data do fato gerador no auto de infração. O auto de infração apontou a data de 30/11/2019
como data de cometimento da infração, enquanto, de fato, a consumação ocorreu quando da
transmissão dos arquivos da EFD-Contribuições retificadoras relativos aos meses de 2014 com as
informações incorretas/omissas, o que se deu em outubro e novembro de 2017.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
De fato, no auto de infração consta, incorretamente, 30/11/2019 como sendo a
data do fato gerador da infração. Por outro lado, no Termo de Constatação e Verificação Fiscal no
6 (TCVF-6), que integra o auto de infração, a autoridade fiscal elaborou a descrição dos fatos de
forma clara, inclusive incluindo tabela com informações relativas ao período de apuração, ao
Fl. 61743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
6
recibo e à data de transmissão dos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses de 2014 (fls.
2-3 do TCVF-6).
A autoridade autuante deixa claro que, da análise destes arquivos, constatou-se
grande discrepância entre os valores totais mensais referentes às aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo e às aquisições de bens para revenda, e a somatória mensal de todas as
Notas Fiscais de Entrada registradas na EFD-Contribuições, trazendo, mais uma vez, tabela com o
detalhamento das discrepâncias constatadas (fl. 6 do TCVF-6), para, ao final, concluir que:
[...] fato é que do ponto de vista da obrigação acessória do preenchimento e
entrega das EFD (s)-Contribuições dos meses de 2014 ocorreu a incompletude ou
omissão de informações nelas prestadas, no que tange às Notas Fiscais de Entrada
registradas na EFD-Contribuições que dariam base às informações das aquisições
de bens e serviços utilizados como insumo e às aquisições de bens para revenda
com direito a crédito do PIS/COFINS.
Em relação à nulidade, o Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, em seu art. 59 dispõe o seguinte:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso dos autos, não se observa incompetência ou preterição do direito de
defesa.
Ademais, o mero equívoco no apontamento da data do fato gerador no auto de
infração, por si só, é insuficiente para macular o lançamento de nulidade. No presente caso, em
que pese o equívoco, o auto de infração foi lavrado por autoridade fiscal competente e o Termo
de Constatação e Verificação Fiscal descreu de maneira clara os fatos imputados à recorrente, não
impedindo ou prejudicando sua defesa. Tanto é assim que em sua peça recursal a recorrente aduz
o provável motivo do equívoco:
O dia de 30/11/2019 nada tem a ver com o momento de prática do suposto ilícito.
Na medida em que a infração que se alega presente é a entrega de EFD-
Contribuições dos meses de 2014 com omissão em parte dos dados reportados, o
momento em que houve o cometimento da conduta ilícita foi quando do envio
dos arquivos, o que se deu entre outubro e novembro de 2017. Por certo que em
30/11/2019 não houve preenchimento e transmissão de arquivos.
A data de 30/11/2019 a que se reporta o auto de infração deve corresponder ao
momento em que a Fiscalização concluiu seus trabalhos de auditoria (já que a
RECORRENTE foi intimada do lançamento em 09/12/2019).
Fl. 61744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
7
Afasto, assim, a preliminar de nulidade suscitada.
2.2. Da decadência
A recorrente sustenta a decadência da multa em relação às EFD-Contribuições
relativas aos meses de janeiro a setembro de 2014, sob o fundamento de que o termo inicial do
prazo decadencial seria o primeiro dia após o prazo para sua entrega, portanto o 11o dia útil do 2o
mês subsequente ao que se refere a escrituração.
Não tem razão a recorrente. Vejamos.
O regime jurídico compatível com o cômputo da decadência no caso de multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória é o previsto no art. 173, inciso I, do CTN,
que prevê que o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
O tema é, inclusive, objeto de súmula deste Conselho, a qual os Conselheiros estão
vinculados.
Súmula CARF no 174
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso concreto, vale lembrar, a EFD-Contribuições mais antiga objeto da
autuação se refere a janeiro de 2014, portanto com prazo de entrega no 11o dia útil de março
daquele ano. Isso significa que o termo inicial da decadência foi o dia 01/01/2015, de maneira que
o prazo decadencial para o lançamento da multa seria 01/01/2020. A ciência do lançamento se
deu em 09/12/2019, portanto antes de se efetivar a alegada caducidade.
Rejeito, portanto, a alegação de decadência.
3. Mérito
No mérito, a controvérsia diz respeito à possibilidade de a multa do art. 12, inciso II,
da Lei no 8.218/1991 ser aplicada ao caso à época dos fatos.
3.1. Erro na fundamentação legal
A recorrente sustenta que houve erro na fundamentação legal do auto de infração,
vez que a sanção aplicada, multa prevista nos arts. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991, e 1o da
Instrução Normativa no 1.876/2019, não seria, segundo seu entendimento, aplicável ao caso à
época dos fatos. Argui que a hipótese normativa do art. 12 da Lei no 8.218/1991 só passou a
sancionar a entrega de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas
após a edição da Lei no 13.670/2018, que lhe deu nova redação, e que, em seu caso, deveria ter
sido lançada a multa do art. 57 da MP no 2.158-35. Vejamos trecho da peça recursal:
Fl. 61745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
8
Ocorre que a lei e o ato normativo editados posteriormente ao fato não se
aplicam ao evento anterior. Em regra, não há retroatividade da norma jurídica.
Mesmo que em 2019, quando da auditoria, o arcabouço legal já havia sido
alterado no que respeita à multa aplicável para infrações de EFD-Contribuições, o
lançamento deveria ter observado a norma vigente à época de ocorrência do fato
gerador, em conformidade com o art. 144 do CTN. Do que decorre que o fato de o
art. 12 da Lei 8.218/1991 ter passado a ser a regra para a multa a partir da IN
1.876/2019 não faz com que, para arquivos entregues antes de sua edição, seja
ela adotada, por se tratar evidentemente de períodos primitivos à sua vigência.
Não assiste razão à recorrente.
No caso dos autos, sucedeu-se o seguinte:
1. A ação fiscal teve início em jul/2017;
2. Em análise preliminar das EFD-Contribuições transmitidas pela recorrente, a
autoridade fiscal, conforme relatado no TCVF-6, constatou que:
[...] para todo o ano de 2014, o contribuinte sob CNPJ 02.905.110/0001-28 não
informara qualquer dado de apuração dos correspondentes tributos ou informara
valores nulos em todos os campos das respectivas EFD CONTRIBUIÇÕES mensais.
3. Em função disso, a recorrente foi intimada a esclarecer ou cumprir a
obrigação de entregar as EFD-Contribuições com as informações completas.
Nesse sentido, o relatório da autoridade fiscal:
Tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 57 da Medida Provisória no 2158-
35 de 24/08/2001, com redação dada pela Lei no 12.873 de 24 de outubro de
2013, o contribuinte foi cientificado em 02 de outubro de 2017, logo ao início da
ação fiscal por meio do Termo de Constatação e Intimação No1, a apresentar e
esclarecer os seguintes elementos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da ciência daquele termo:
1) Justificasse, por escrito, os valores “nulos ou zerados” ou a ausência de
informações de apuração dos tributos. Caso se tratasse de erro na informação,
enviasse os respectivos arquivos EFD-Contribuições com as devidas correções
para o SPED no prazo concedido, apresentando os respectivos comprovantes de
envio.
2) Colocasse à disposição da fiscalização, para posteriores consultas e verificações,
toda a documentação que dera suporte às informações prestadas nas EFD (s) –
CONTRIBUIÇÕES dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
4. Em função da
intimação, a recorrente, sem prestar quaisquer
esclarecimentos, transmitiu, nos meses de outubro e novembro de 2017,
arquivos retificadores das EFD-Contribuições relativas aos meses de 2014;
5. Analisando os arquivos retificadores, a autoridade fiscal constatou, mais
uma vez, irregularidade, tendo verificado “grande discrepância entre o
Fl. 61746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
9
montante total informado dos valores mensais de 2014 referentes às
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, adicionados às
aquisições de bens para revenda, em relação à somatória mensal de todas
as Notas Fiscais de Entrada registradas no EFD-Contribuições”;
6. Após tais fatos, que são os relevantes para o deslinde da controvérsia em
relação à multa destes autos, a ação fiscal teve seu prosseguimento com
outras intimações, em que a recorrente prestou informações por meio de
planilhas eletrônicas e apresentou documentos comprobatórios, mas que
em nada alteram o fato jurídico objeto da sanção, que já havia se
consumado.
Fixada a base fática, passemos à análise da legislação de regência.
O art. 16 da Lei no 9.779/1999 delegou competência à Secretaria da Receita Federal
para dispor sobre obrigações acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Com base nessa delegação legal, editou-se a Instrução Normativa RFB no
1.252/2012, que dispõe sobre a EFD-Contribuições. À época dos fatos, em seu art. 10, a referida IN
assim dispunha:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de
agosto de 2013)
Por sua vez, o art. 57 da MP no 2.158-35/2001 dispõe o seguinte:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 61747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
10
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Voltando ao caso dos autos, o sujeito passivo cumpriu com incorreções ou omissões
as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, no caso a entrega das EFD-
Contribuições relativas aos meses de 2014. Em vista disso, foi intimado a cumpri-las ou prestar
esclarecimentos. Assim, a partir da intimação, havia as seguintes possibilidades:
1. O sujeito passivo apresenta nova(s) declaração(ções) em que cumpre
satisfatoriamente a obrigação acessória, eliminando as incorreções e/ou
omissões.
Nesse caso, aplica-se a multa do art. 57, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, por
apresentação extemporânea, já que, embora cumprida satisfatoriamente a
obrigação acessória, o cumprimento ocorreu de forma extemporânea.
2. O sujeito passivo não atende à intimação para cumprir obrigação acessória ou
prestar esclarecimentos nos prazos estipulados.
Nesse caso, aplica-se a multa do art. 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, por
não cumprimento da intimação.
3. O sujeito passivo apresenta nova(s) declaração(ções) que continua(am) contendo
incorreções e/ou omissões.
Nesse caso, aplica-se a multa do art. 57, inciso III, da MP no 2.158-35/2001, por
cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas. É esse o caso dos autos.
A norma aplicável à época dos fatos (relembre-se, outubro e novembro de 2017)
era, de fato, a do art. 57 da MP no 2.158-35/2001. À primeira vista, portanto, a recorrente deveria
Fl. 61748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
11
ser sancionada com multa de 3% (não inferior a R$ 100,00) do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Ocorre que, em março de 2019, foi editada a Instrução Normativa RFB no
1.876/2019, que alterou a redação de arts. da IN RFB no 1.252/2012, inclusive o art. 10, que
passou a dispor o seguinte:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019)
Por sua vez, em 2018 havia sido editada a Lei no 13.670/2018, que alterara a
redação do art. 12 da Lei no 8.218/1999, que passou a vigorar nos seguintes termos:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de
2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Assim, a partir da publicação da IN RFB no 1.876/2019 (15/03/2019), a sanção para
a apresentação com omissão ou prestação incorreta de informações da EFD-Contribuições passou
Fl. 61749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
12
a ser a prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1999, qual seja, 5% (cinco por cento) sobre o
valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
Portanto, a infração cometida pela recorrente era sancionada com uma penalidade
à época de seu cometimento e com outra no momento de seu lançamento. Nesse contexto, faz-se
necessário observar a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
No caso dos autos, conforme demonstrado no TCVF-6, a multa aplicada foi a do art.
12 da Lei no 8.218/1999, tendo sido limitada em 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, resultando no valor de R$ 29.274.263,73.
Se, por outro lado, fosse aplicada a multa prevista no art. 57, inciso III, da MP no
2.158-35, a multa seria de 3% (três por cento) do valor das transações comerciais ou das
operações financeiras, o que resultaria em R$ 47.890.988,74.
Não há dúvidas, portanto, de que foi aplicada a penalidade menos gravosa, em
estrita observância à retroatividade benigna do CTN, não havendo qualquer mácula na
fundamentação legal da multa aplicada nestes autos. Foi esse o conteúdo da decisão recorrida.
Nesse sentido:
Acórdão 9202-009.858, de 20/09/2021, Rel. Cons. Rita Eliza R. da Costa Bacchieri
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
[...]
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
TRANSMITIDA ZERADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB No 1876/2019.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que seja
mais benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos termos do
art. 106, II, "c", CTN.
No caso, deve ser afastada a penalidade do art. 57, III da MP n° 2.158-35/2001,
devendo-se aplicar a penalidade prevista no atual art. 10 da IN 1252/2012, qual
seja, o art. 12, II c/c parágrafo único, II da Lei n° 8.218/1991.

Fl. 61750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
13
Acórdão 3401-008.969, de 28/04/2021, Rel. Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto
ASSUNTO: Contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
MULTA. ART. 57 DA MP.2158-35. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O artigo 57 da MP 2.158-35 imputa dever à fiscalização de intimar o contribuinte a
cumprir obrigação acessória inadimplida ou prestar esclarecimentos e,
concomitantemente a uma ou outra ação, aplicar as sanções descritas nos incisos
do caput.
MULTA. ART. 57 DA MP 2.158-35. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a incidência da sanção tributária independe
dos efeitos da ação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 12 DA LEI 8.218/91.
O artigo 12 da Lei 8.218/91 fixou sanção mais benéfica (1% do valor da receita
bruta no período a que se refere à escrituração) do que a descrita no artigo 57 da
MP 2.158-35/01 para erros em Escrituração Fiscal Digital.
A recorrente argumenta ainda que a autoridade fiscal não explicitou na autuação
que estava aplicando a retroatividade benigna.
Certo é que, estando evidenciado que a Fiscalização não cogitou da
retroatividade, deve ser respeitada a regra em vigor quando da ocorrência da
alegada infração, ainda que não esteja em vigor quando da constituição do
crédito tributário, conforme art. 144 do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Ora, a explicitação de que se está aplicando a retroatividade benigna não é
condição necessária para a validade da aplicação da multa, inexiste qualquer previsão normativa
nesse sentido. Isso em nada macula a motivação do ato administrativo.
Voto, portanto, por manter a decisão recorrida em relação a esse ponto.
3.2. Da intimação prévia
A recorrente alega ainda a improcedência da multa objeto dos autos, pois, em seu
entendimento, não teria sido intimada previamente para a prestação de informações específicas
sobre os dados que se constatou terem sido omitidos ou incorretamente informados nas EFD-
Contribuições, o que seria condição para aplicação da sanção.
Fl. 61751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
14
Prossegue em seu recurso para afirmar, de maneira um tanto quanto contraditória,
que “após ser intimada a retificá-las, assim procedeu, transmitindo os arquivos com todos os
dados corretos”, reconhecendo, portanto, que foi intimada.
Nesse ponto, mais uma vez, não tem razão a recorrente.
Como já visto, no curso da ação fiscal, por meio do Termo de Constatação e
Intimação no 1, a recorrente foi intimada a justificar os valores “nulos ou zerados” ou a ausência
de informações de apuração dos tributos nas EFD-Contribuições dos meses de 2014, ou, caso se
tratasse de erro na informação, a enviar os respectivos arquivos EFD-Contribuições com as devidas
correções para o SPED.
Em vista disso, a recorrente não apresentou qualquer justificativa, mas transmitiu
arquivos retificadores. Na análise desses arquivos, como descrito no Termo de Constatação e
Intimação no 3, a fiscalização constatou uma grande discrepância entre a somatória dos valores
das Notas Fiscais informadas e os dados relativos à composição das receitas e da base de cálculo
dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS. O referido termo trouxe análise quantitativa
demonstrando a discrepância informada. Infundado, portanto, o argumento de que “após ser
intimada a retificá-las, assim procedeu, transmitindo os arquivos com todos os dados corretos”.
Pois bem, o critério material da multa ora aplicada é “omitir ou prestar
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos”, conforme se
depreende da redação do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991. A infração ocorreu já no primeiro
envio dos arquivos da EFD-Contribuições com informações incompletas/incorretas.
O parágrafo único, inciso II, do art. 12 da referida lei prevê a redução da multa a
75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. No caso em análise, apesar de a
recorrente ter transmitido arquivos retificadores, eles continuaram contendo informações
incorretas e incompletas, não sendo cabível, portanto, a referida redução, quanto menos a
exoneração da multa, como quer a recorrente.
Como bem observou o acórdão recorrido:
[...] a intimação referida no inciso II do parágrafo único do art. 12 é aquela em que
a Fiscalização estipula prazo para que o contribuinte retifique as escriturações e
não qualquer intimação realizada no curso do procedimento fiscal.
Esmiuçando mais este entendimento: eventual intimação realizada após a
intimação para retificação das escriturações decorre da necessidade de se
conhecer a correta base de cálculo da multa para fins de lançamento de ofício,
nada influindo no fato inconteste de que as EFD - Contribuições retificadoras
também haviam sido prestadas com incorreções ou omissões.
O fato de terem sido feitas intimações posteriores para que a recorrente
apresentasse informações e documentos que possibilitassem a continuidade da auditoria é
irrelevante para a incidência da multa tratado nestes autos, que tem por objeto o
descumprimento da obrigação de apresentar a EFD-Contribuições com informações completas e
Fl. 61752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
15
exatas e se consumou de maneira definitiva, inclusive em relação à impossibilidade de redução a
75%, com o envio dos arquivos retificadores sem que fossem sanadas todas as
incorreções/incompletudes verificadas no arquivo original.
Também nesse ponto, voto, portanto, para manter a decisão recorrida.
3.3. Das Nfe de aquisições que não geram créditos das contribuições
Também sustenta a recorrente que a multa não poderia incidir sobre o valor das
notas fiscais que não geram direito a crédito. Em seu entendimento:
[...] a universalidade que o agente fiscal considera não ser hábil a gerar crédito e
por isso justificou a glosa feita em diferentes autos de infração é a mesma que ele
próprio considera ter sido omitida da EFD-Contribuições capaz de justificar a
imputação de multa quando o manual de preenchimento deste só exige o reporte
dos gastos que impactem nas bases de cálculo das contribuições.
[...]
Ora, não sendo os créditos originários das compras passíveis de desconto na
apuração das contribuições devidas segundo a Fiscalização, o que se segue é que
os respectivos documentos fiscais ficam dispensados de serem reportados na
EFD-Contribuições.
O raciocínio é falacioso e não merece prosperar. Vejamos.
No caso concreto, a EFD-Contribuições foi entregue com os dados conforme tabela
abaixo, extraída do TCVF-6.

Portanto, foram registradas operações que dariam direito a crédito no valor de R$
1.606.752.609,44, mas as notas fiscais de entrada indicavam base de cálculo muito inferior, de R$
10.386.318,22, uma divergência de R$ 1.596.366.291,22. Em relação a essa diferença,
posteriormente, no curso da auditoria:
a) parte foi comprovada e reconhecida como crédito, a despeito da falta de
registro das notas fiscais respectivas na EFD-Contribuições; e
Fl. 61753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
16
b) parte foi glosada por se tratar de apuração indevida de crédito, em virtude
de:
a. não apresentação das notas fiscais; ou
b. inadequação legal do crédito.
Tendo isso em conta e considerando que o aspecto material da multa ora aplicada
consiste em “omitir ou prestar incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos”, em relação à totalidade do valor ocorreu:
a) a omissão do registro das notas em relação ao crédito a que fazia jus, sendo
devida a multa em relação a essas operações; ou
b) a prestação de informação incorreta em relação às operações que dariam
direito a crédito, com inclusão de operações que não logrou comprovar,
sobre cujos valores também se aplica a multa.

A recorrente, em sua peça recursal, tenta fazer crer que o que ensejou a multa foi
somente a falta de registro das notas fiscais que lhe dão direito a crédito. Ainda que o registro das
demais notas fiscais (não geradoras de crédito) não fosse obrigatório, o que ensejou a multa foi o
registro indevidos de valores na base de cálculo de créditos das contribuições, informação
prestada, portanto, incorretamente.
Voto, portanto, por negar provimento nesse ponto.
3.4. Cálculo da penalidade imposta
A recorrente alega que a multa não merece prosperar por “estar em desacordo com
os critérios de cálculo autorizados pela legislação”. Em seu entendimento, “ao invés de verificar
todas as rubricas que continham omissões e apená-las, individualmente, a Fiscalização exigiu 5%
sobre a totalidade dos valores ao final do exercício”. Para ela, a fiscalização deveria ter
identificado, uma a uma, referidas contas e infligir sanção por falha relacionada a cada uma delas.
Equivoca-se, mais uma vez, a recorrente.
No tópico “III.I – Do cálculo da multa” do Termo de Constatação e Verificação Fiscal
(TCVF – 6), o cálculo está explicado de forma clara e foi feito de acordo com a legislação de
regência. Há uma tabela com a discriminação, mês a mês (período a que se refere cada
escrituração entregue), dos valores relativos às informações prestadas com incorreções. Nessa
Fl. 61754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
17
tabela, é aplicada a alíquota de 5% em cada mês sobre os valores relativos exclusivamente, repita-
se, a informações prestadas incorretamente.
No mesmo tópico, em uma segunda tabela, foi calculado o teto da multa a partir do
percentual de 1% sobre a receita bruta, para fins de determinação de seu valor máximo.
Novamente, o cálculo foi feito por mês, ou seja, por escrituração transmitida. Nota-se que o
percentual determinou o valor máximo em todos os meses, de forma que o valor da multa
efetivamente aplicada restou bastante inferior aos 5% sobre os valores relativos às informações
prestadas com incorreções. Não há, como alegou a recorrente, exigência de “5% sobre a
totalidade dos valores ao final do exercício”.
Nesse ponto também nego provimento ao recurso.
3.5. Da ausência de prejuízo à fiscalização
A recorrente alega que a multa objeto destes autos só poderia ter sido imposta se a
fiscalização tivesse demonstrado que o descumprimento da obrigação acessória implicou a
impossibilidade de avaliar se a Contribuição ao PIS e a COFINS haviam sido corretamente apuradas
e recolhidas. Além do efetivo prejuízo, sustenta que o dolo seria elemento essencial da infração,
consignando em sua peça recursal que:
[...] não estão caracterizados o prejuízo erário e o dolo no preenchimento dos
arquivos digitais, elementos pressupostos pela norma como autorizadores da
imputação da sanção, justificando o cancelamento do lançamento de ofício.
Mais uma vez, não assiste razão à recorrente. Vejamos.
A responsabilidade por infrações está disciplinada no art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, a menos que haja disposição de lei em contrário, a responsabilidade pela
infração tributária não depende do resultado (da efetividade, natureza e extensão de seus
efeitos). Nesse sentido:
Nos termos do art. 136, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato. Isso significa que,
praticado o ato que configura a infração, não se perquire outros aspectos
atinentes à situação, a menos que a própria lei que define a infração os defina
como relevantes.
(PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da
doutrina e da jurisprudência. 18a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1050)
No caso dos autos, foi aplicada a multa do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991,
que possui natureza de infração formal, cuja conduta necessária e suficiente para a consumação
Fl. 61755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
18
se consubstancia na omissão ou prestação incorreta das informações referentes aos registros e
respectivos arquivos, no caso, na EFD-Contribuições, sendo desnecessária a ocorrência de
resultado material, como o efetivo prejuízo ao erário.
Da mesma forma, a menos que haja disposição de lei em contrário, a
responsabilidade pela infração tributária não depende de dolo. Nesse sentido a lição de Luís
Eduardo Schoueri:
Com efeito, o art. 136 constitui importante variação da disciplina do Direito
Tributário Penal, em relação ao Direito Penal. Neste, nos termos do parágrafo
único do art. 18 do Código Penal, “salvo os casos expressos em lei, ninguém pode
ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente”.
[...] na matéria tributária penal a regra é a infração meramente culposa, não se
exigindo a presença do dolo, exceto se a lei assim o previr.
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 12a ed. São Paulo: SaraivaJur: 2023, p.
90)
Em relação à multa objeto dos autos, não há disposição de lei que estabeleça o dolo
como elemento essencial. Incabível, portanto, a alegação da recorrente de inexistência de dolo
para se exonerar da sanção.
Assim sendo, nesse ponto também voto por negar provimento ao recurso.
3.6. Da alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A recorrente invoca, ainda, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para tentar cancelar a autuação, alegando que “a aplicação da pena milionária ao
caso em análise configura medida desproporcional e desprovida de razoabilidade”.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação
de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo da razoabilidade, da proporcionalidade ou
qualquer, com vistas a afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso
implicaria apreciação da constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
Fl. 61756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
19
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Assim, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de violação a
princípios constitucionais.
3.7. Da alegação de consunção
A recorrente alega ainda que não seriam cumuláveis a multa isolada pela prestação
de informações com omissão ou inexatas/incompletas na EFD-Contribuições com a multa de ofício
de 75% sobre o tributo não recolhido, por ser aplicável o princípio da consunção. Em seu
entendimento:
[...] ainda que se admitisse a infração sustentada em relação ao PIS e a COFINS no
presente caso, o que se faz somente para argumentar, é claro que a escrituração
da EFD é preparatória/meio para tal infração, sendo tal conduta absorvida pela
infração final: não recolhimento/recolhimento a menor de tributos.
A alegação, no entanto, não merece prosperar.
As condutas sancionadas com a multa isolada do art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/1991 e com a multa de ofício do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 são distintas. A
primeira diz respeito ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informações de forma
correta, completa e tempestiva na EFD-Contribuições; já a segunda pune o descumprimento de
obrigação principal, qual seja, o não recolhimento tempestivo de tributo devido.
Além disso, como bem destacou o acórdão recorrido, trata-se de penalidades que
têm base de cálculo completamente distintas, sendo inaplicável a absorção de uma pela outra.
Destaque-se que a cumulação de multa isolada, embora distinta da ora tratada,
com multa de ofício, já foi ratificada pela Câmara Superior da 3a Seção de Julgamento deste
Conselho, recentemente.
Acórdão 9303-014.562, de 20/02/2024, Rel. Cons. Oswaldo Goncalves De Castro
Neto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCURSO. POSSIBILIDADE.
É possível a aplicação conjunta da multa isolada por não pagamento de
estimativas e de multa de ofício.
No mesmo sentido:
Acórdão 9101-003-842, de 03/10/2018, Rel. Cons. Gerson Macedo Guerra
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
Fl. 61757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
20
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Assim, voto por negar provimento ao recurso também nesse ponto.
3.8. Do pedido de sobrestamento
A recorrente requer o sobrestamento do julgamento visando aguardar a decisão,
pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 640.452, com repercussão geral
reconhecida (Tema 487, que trata do caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento
de obrigação acessória decorrente de dever instrumental). O julgamento no STF encontra-se em
andamento no plenário virtual; até o momento, só votaram os Ministros Luís Roberto Barroso e
Dias Toffoli.
Ainda que a multa objeto dos autos seja afeta à discussão no STF, o art. 100 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, veda o sobrestamento
unicamente por esse motivo.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Recorde-se que a eficácia normativa do Regimento Interno deste Conselho decorre
de delegação legal, haja vista que o Decreto no 70.235/72, que possui status de lei ordinária e
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim dispõe em seu art. 37:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
Ante o exposto, voto por rejeitar o pedido de sobrestamento.
4. Dispositivo
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha
Fl. 61758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
21

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese o enorme respeito ao ilustre Conselheiro Relator e aos seus
fundamentos, ousei divergir de suas conclusões por entender que, no presente, houve vício
material insanável por erro na indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada.
Este Colegiado já se debruçou sobre a aplicação da multa do art. 12, inciso II, da Lei
no 8.218, de 1991, quando o contribuinte interpreta um direito seu a um crédito, por exemplo,
crédito extemporâneo e, no curso do procedimento de fiscalização, verifica-se irregularidade na
tomada do crédito, do que se efetua a glosa e, além desta, aplica-se a referida multa. Nesta exata
situação, entendeu-se, não de forma unanime, tampouco sem acalorada discussão, que não cabe
atribuir a multa por informação incorreta na situação de se proceder à escrituração contábil de
valores que se entende como direito. A glosa por si só seria punição suficiente.
Entendo que esse raciocínio caminha ao encontro da decisão do STF no Tema 736,
que motivou à inconstitucionalidade dos § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, por entender,
em simples termos, que o direito à petição de boa-fé não consiste em ato ilícito sujeito à aplicação
de penalidade.
Pois bem.
O caso que se julga aqui possui fatos diversos; a recorrente procedeu à entrega da
EFD-Contribuições, contudo, apresentou de forma “zerada” e, após a devida intimação pela
autoridade fiscal, houve a entrega de declaração retificadora apresentando, ainda, inconsistências.
O Parecer Normativo RFB no 3 de 2013 esclarece que o elemento material dos arts.
11 e 12 da Lei 8.218/91 era, originalmente, a "inobservância de manter, à disposição da Secretaria
da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária."
No que diz respeito ao art. 57 da MP no 2.158, de 2001, com redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, o elemento material era "(i) deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei 9.779, de
19 de janeiro de 1999; (ii) os apresentar com incorreções ou omissões".
Entretanto, o art. 57 da MP no 2.158/01 foi alterado pela Lei no 12.783, de 2013,
passando determinar que:
Art. 57 - O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
Fl. 61759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
22
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)a) 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta;
Como consequência, com as alterações efetuadas pela Lei no 12.783/13, o art. 57 da
MP no 2.158/01 foi aplicado a quaisquer situações que decorram do descumprimento de uma
obrigação acessória.
E é assim que estabelece o Parecer Cosit no 3 de 2015, quando se refere à aplicação
do art. 57 da MP no 2.158 na ocorrência da infração prevista:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
b) A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de 2013,
a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as
atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Em 2018, a Lei no 13.670 alterou o art. 12, II, da Lei no 8.218/91 de modo que
deixou de ser aplicável o art. 57, III, da MP 2.158/01, com a redação anterior da Lei no 12.783/13,
para o caso de prestação de informações incorretas.
Essas particularidades deram azo a diversas decisões no âmbito deste Conselho
sobre aplicação da retroatividade benigna em julgamentos de anos calendários anteriores a 2013
e a decisões com reconhecimento de vício material para períodos em que estava em vigência e
deveria ser aplicado o art. 57 da MP no 2.158/01, com a redação da 12.783/13:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que
o contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais
contábeis no formato - leiaute - definido por ato do Secretário da Receita Federal
do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade
benigna, pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as
Fl. 61760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.793 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720779/2019-11
23
obrigações acessórias de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta
de não apresentar os documentos, não manter os arquivos à disposição, bem
como apresentar com omissões e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória - art.106, inciso II,
alínea “c”, do CTN.
O procedimento fiscal realizou-se em 2019 e refere-se ao ano calendário de 2014,
então, aqui, não se trata de aplicar o art. 12 da Lei no 8.218/91, visto só deveria ser aplicado antes
de 24 de outubro de 2013 e após a Lei no 13.670, que entrou em vigência em 30 de maio 2018.
Ademais, ainda que fosse aplicável o art. 12 da Lei no 8.218, deveria ser observado o
parágrafo único do art. 12, que determina a redução a 75% da multa se a obrigação for cumprida
no prazo fixado em intimação, o que não se verificou no presente.
A aplicação de legislação vigente à data da lavratura da autuação, que não coincide
com aquela aplicável aos fatos geradores, para efeitos da aferição de qual é mais benéfica ao
sujeito passivo, requer a devida comparação das penalidades previstas na legislação, de sorte que
deveria incidir ao fato verificado a punição prevista no art. 57 da MP no 2.158/01, cuja multa
equivale a 3% do valor da transação comercial, analisando-se, comparativamente, com os efeitos
da do art. 12, II, da Lei no 8.218/91, cuja multa equivale a 5% do valor da operação, limitada a 1%
da receita bruta do período da escrituração.
Nesse sentido, com a devida vênia, entendo que se trata, portanto, de vício
material, por erro de capitulação da infração, do que voto por dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 61761
DF CARF MF
Original